Tribunal: TJSP
Processo: 1028433-19.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: . Julgamento antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355 do CPC.
Sentença parcialmente reformada. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE para reconhecer a IMPROCEDÊNCIA da ação.
(TJSP; Apelação Cível 1028433-19.2018.8.26.0114; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião de Imóvel urbano. Não configurada. Requisitos legais não cumpridos. Ausência de tempo de posse no imóvel superior a cinco. Causa em imediata condição de julgamento de mérito. Aplicação do art. 1.013, §3o do CPC. Cerceamento de defesa. Impertinência. Provas dos autos mais do que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador. Julgamento antecipado do mérito

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião de Imóvel urbano. Não configurada. Requisitos legais não cumpridos. Ausência de tempo de posse no imóvel superior a cinco. Causa em imediata condição de julgamento de mérito. Aplicação do art. 1.013, §3o do CPC. Cerceamento de defesa. Impertinência. Provas dos autos mais do que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador. Julgamento antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355 do CPC.
Sentença parcialmente reformada. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE para reconhecer a IMPROCEDÊNCIA da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028433-19.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é parte recorrente Jair
Silva Rios Justiça Gratuita, é a parte recorrida Vicente Ferrão Incorporações Ltda
(massa falida).
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.U. Sustentou oralmente o Doutor
Wanderlei Custodio de Lima., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028433-19.2018.8.26.0114 - Voto no: 4382*rl
2/10
Voto no: 4382
Apelação no: 1028433-19.2018.8.26.0114
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Campinas
Foro de origem: Foro de Campinas
Vara de origem: 6a Vara Cível
Juiz(a) de origem: André Pereira de Souza
Recorrente: Jair Silva Rios Justiça Gratuita
Recorrido(a): Vicente Ferrão Incorporações Ltda (massa falida)
APELAÇÃO. Usucapião de Imóvel urbano. Não configurada.
Requisitos legais não cumpridos. Ausência de tempo de posse
no imóvel superior a cinco. Causa em imediata condição de
julgamento de mérito. Aplicação do art. 1.013, §3o do CPC.
Cerceamento de defesa. Impertinência. Provas dos autos mais
do que suficientes à formação do convencimento do órgão
julgador. Julgamento antecipado do mérito autorizado pelas
circunstâncias. Art. 355 do CPC.
Sentença parcialmente reformada. Adoção do art. 252 do RITJ.
RECURSO PROVIDO EM PARTE para reconhecer a
IMPROCEDÊNCIA da ação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
443/446, que indeferiu a inicial e julgou extinto sem resolução do mérito o processo
referente ao pedido formulado pela parte então autora, consistente em síntese na
declaração do domínio da área descrita na inicial ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028433-19.2018.8.26.0114 - Voto no: 4382*rl
3/10
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Ante o exposto, com fundamento nos artigos 485, VI, c.c. 330,
III, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A
INICIAL, e, em consequência, julgo extinto o feito sem
resolução do mérito. Sem condenação em custas e honorários.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as
cautelas de praxe. Certifique-se nos autos da falência o que aqui
restou decidido. P.I.C."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita em
preliminar: i) cerceamento de defesa.
No mérito, pugna: i) a posse do imóvel desde março de 2013.
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 15).
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028433-19.2018.8.26.0114 - Voto no: 4382*rl
4/10
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO EM PARTE, para reconhecer a
IMPROCEDÊNCIA da ação.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.

Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser
AFASTADA.
Dispõe o art. 355, do CPC:
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não
houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .
Com efeito, se a matéria controvertida for unicamente de direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028433-19.2018.8.26.0114 - Voto no: 4382*rl
5/10
desnecessária se afigura a produção de outras provas, além da documental. Nessa
hipótese, impõe-se o julgamento do feito no estado, não implicando tal circunstância em
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Por oportuno, consigne-se que a norma constante do dispositivo acima
transcrito é impositiva, não atribuindo ao juiz uma faculdade mas sim o dever de
assim proceder.
No caso em exame, como a controvérsia diz respeito a matéria
unicamente de direito, a prova é eminentemente documental, sendo, pois, desnecessária
(e até mesmo descabida) a dilação probatória, impondo o julgamento antecipado do
mérito prestigiado em primeira instância.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028433-19.2018.8.26.0114 - Voto no: 4382*rl
6/10
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto aos requisitos da usucapião:
"Necessário consignar que os pressupostos da usucapião são:
coisa hábil ou suscetível de usucapião, posse, decurso do tempo,
justo título e boa-fé.
Os três primeiros são indispensáveis e exigidos em todas as
espécies de usucapião.
O justo título e a boa-fé somente são reclamados na usucapião
ordinária.
Em primeiro lugar, é necessário verificar se o bem que se
pretende usucapir é suscetível de prescrição aquisitiva, pois nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028433-19.2018.8.26.0114 - Voto no: 4382*rl
7/10
todos se sujeitam a ela, como os bens fora do comércio e os
bens públicos.
Além disso, a posse é fundamental para a configuração da
prescrição aquisitiva.
Mas não é qualquer espécie de posse, contudo, que pode
conduzir à usucapião.
Exige o ordenamento jurídico que se revista de certas
características.
Posse ad usucapionem é a que contém os requisitos exigidos
pelo artigo 183 da Constituição Federal, sendo o primeiro deles
o ânimo de dono (animus domini ou animus rem sibi habendi).
O segundo requisito da posse ad usucapionem é que seja mansa
e pacífica, isto é, exercida sem oposição. Se o possuidor não é
molestado, durante todo o tempo estabelecido na lei, diz-se que
a sua posse é mansa e pacífica.
Conhecidamente há, no que se refere a posse, duas teorias, a
subjetiva, ou clássica, elaborada por Friedich Karl Von Savigny,
segundo a qual, a posse seria o poder que o titular tem de dispor
materialmente de uma coisa, demonstrando a intenção de tê-la
sob seu domínio, ou defendê-la contra qualquer intervenção de
terceiros. Já segundo a teoria objetiva, elaborada por Rudolf
Von Ihering, a posse é o poder de fato e a propriedade, o poder
de direito sobre a coisa.
Ao analisar o artigo 1196, do Código Civil, que dispõe que
'considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício,
pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade', é
possível identificar que o legislador civil filiou-se à teoria
objetiva, e, no que tange à usucapião, como modo aquisitivo da
propriedade, cedeu à teoria subjetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028433-19.2018.8.26.0114 - Voto no: 4382*rl
8/10
E a fundamental diferença entre as duas concepções, subjetiva e
objetiva, se encontra na conceituação de detenção.
Ensina José Carlos Moreira Alves que 'ao contrário da teoria
subjetiva, que parte da detenção para chegar à posse, a teoria
objetiva de Ihering parte desta para chegar àquela, mas entende
que certas relações que preenchem os requisitos possessórios
são excluídas do mundo da posse por um fato externo, que se
traduz em um dispositivo legal. Posse e detenção não se
distinguem por um elemento volitivo como defendia Savigny,
pois mesmo o detentor teria animus, só lhe sendo recusada a
condição de possuidor em razão de um critério objetivo.' "
No tocante à ausência do cumprimento de posse por cinco anos, segue
trecho da r. Sentença:
"No caso ora sub examine, ao examinar as alegações, e os
documentos encartados junto com a inicial, verifico que, a
despeito de a parte autora comprovar, ainda que indiretamente, o
exercício da posse, pois a maioria dos documentos juntados se
encontram em nome da associação de moradores do edifício,
não possui elementos que indiquem que a detenha pelo período
de cinco anos.
Sim, pois os documentos juntados à inicial dão conta de que o
início do exercício da posse do bem não ocorreu em data
anterior ao ano de 2014.
Ocorre que a presente demanda foi proposta em 2018.
Assim, sequer a parte autora possui o requisito temporal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028433-19.2018.8.26.0114 - Voto no: 4382*rl
9/10
possibilitaria a procedência de sua pretensão versada na inicial,
tendo em vista que, tanto o artigo 183, da Constituição Federal,
como o artigo 9o, da Lei no 10.257/2001 exigem a posse de 'área
ou edificação urbana de até duzentos e cinquenta metros
quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição
(...)'."
Ademais, o recurso de apelação devolve ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada, o que autoriza o julgamento de mério para reformar a r. Sentença,
conforme o teor do art. 1.013, §3o do CPC, que segue:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento,
o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente
com os limites do pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese
em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028433-19.2018.8.26.0114 - Voto no: 4382*rl
10/10
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO a preliminar e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)